Tribunal: STF
Processo: ARE 1413086
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação do réu à pena de 4 meses e 22 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 129, § 9º, da CF/1988.



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 7, fl. 2):



    “Apelação criminal. Lesões corporais leves. Crime perpetrado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Absolvição. Impossibilidade. Conjunto probatório seguro. Condenação mantida. Penas bem quantificadas. Apelo não provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 9), foram rejeitados (Doc. 11).



    No apelo extremo (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ELIELTON DOS SANTOS LOPES alega que o acórdão recorrido, na parte em que fixou o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, violou os arts. 1º, III; e 5º, XLVI, da CF/1988.



    Alega que “não há elemento apto a justificar, mormente diante do quantum de pena fixado ao recorrente o regime inicial mais grave para o cumprimento de sua pena, não havendo observado o estadual as premissas básicas da individualização da pena nos termos legais” (Doc. 13, fls. 4-5).



    Afirma que, não obstante seja reincidente, “a fixação do regime mais gravoso para cumprimento de pena pelo acusado, não se justificaria”, na medida em que “o acusado foi condenado a uma pena de 4 meses e 22 dias de detenção, sendo uma pena reduzida ao montante de pena que ensejaria a fixação do regime semiaberto ao mesmo (uma pena acima de 4 anos de acordo com o CP), o que fere, claramente a premissa constitucional da individualização da pena nos termos legais” (Doc. 13, fl. 6).



    Argumenta, nessa linha, que “o princípio da individualização da pena consubstancia uma das franquias democráticas para proteger o réu do arbítrio judicial. Individualizar a pena é situar a atuação punitiva do Estado nos seus precisos limites, considerado o fato criminoso e o seu agente, em todas as suas nuances. Daí porque nesse processo se conjugam os critérios do quantum da pena e do exame das circunstâncias judiciais. E o Juiz, ao realizar tal operação, deve buscar a medida do justo, sopesando aqueles valores relativos aos elevados propósitos da sanção penal: a prevenção e a repressão do delito. Dentro dessa linha de visão não se pode conferir ao repositório normativo uma interpretação mais gravosa, limitativa do poder do Juiz na compreensão do assunto” (Doc. 13, fl. 7).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido para fixar o regime inicial aberto.



    O RE foi inadmitido na origem aos fundamentos de que (a) pretende o recorrente discutir matéria infraconstitucional, o que é vedado na estreita via extraordinária; (b) incide a Súmula 284 do STF, pois “o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária”; (c) “não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal”; e (d) incide o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 17).



    No Agravo (Doc. 19), a parte agravante contesta todos os argumentos da decisão agravada.



    Remetidos os autos ao STF, a Min. ROSA WEBER, então Presidente, determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 182 da repercussão geral - Valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (Doc. 31).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem afastou a incidência do Tema 182/RG por tratar a hipótese dos autos de matéria diversa (Doc. 34).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 13, fls. 5-6):



    “IV – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Note-se que o recurso em questão possui a repercussão geral apta a ensejar a análise desta Corte do presente recurso. 



    Trata o presente de fixação de regime inicial de cumprimento de pena, em clara e manifesta violação ao preceito constitucional da individualização da pena, ao passo que a pena ao recorrente fora fixada muito aquém dos limites objetivos estipulados pela legislação para tanto, violando claramente o entendimento do estadual as políticas criminais relacionadas a espécie, ao passo que não há elementos aptos nos autos que demonstrem a necessidade da inserção do recorrente no sistema criminal, nem que tal conduta seja adequada a sociedade como meio de inibir eventual risco que o agente venha causa a esta (Cf. entendimento externado pelo Min. Barroso no julgamento do HC 148.009 SP). 



    Com efeito, in casu, demonstra-se claramente não se tratar de medida “socialmente recomendável”, nos exatos termos do CP, art. 44, demonstrando, desta forma, manifesta violação ao primado da individualização da pena, ensejando, assim a repercussão necessária ao presente caso, para que seja admitido por esta Corte”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo de origem (Doc. 7, fl. 7):



    “O regime inicial semiaberto foi devidamente fixado em razão da reincidência do apelante, atendendo ao determinado no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. 



    Cabe salientar que é vedado, ao reincidente, iniciar o cumprimento da reprimenda no regime aberto, sem que isto implique em bis in idem, conforme entendimento já sedimentado no C. STJ: 



    Confira-se: 



    “Tratando-se de réu reincidente é vedada a imposição do regime aberto para o início do desconto de sua reprimenda” (g.n.) (STJ, HC 107.849/MG, Rel. Ministra Jane Silva, Sexta Turma, julgado em 01/07/2008, DJe 12/08/2008)”.



    É certo que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 



    De se ver, portanto, que a decisão proferida pelo Tribunal de origem não apresenta ilegalidade. A circunstância especial do agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto (HC 127.071, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017).



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO (ART. 334, CAPUT E §1º, IV, C/C §2º, DO CÓDIGO PENAL). PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A circunstância especial de o agente ser reincidente – específico – constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. Conforme já decidiu esta CORTE, surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto (HC 127.071, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017).



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 177771 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 6/3/2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Precedentes.



    2. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal.



    3. Da mesma forma, as particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena privativa de liberdade socialmente recomendável, constituem motivação suficiente para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do art. 44 do CP 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 234006 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 24/11/2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente